Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-90.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800627-90.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, JOAO FELIPE GONCALVES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE VIGIA. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. CARGOS EFETIVOS VAGOS.
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.254/2020.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DESEMPENHO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EFETIVO. DESATENDIMENTO DO ART. 37, IX DA CF/88.
RE 658.026 (TEMA 612).
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022 não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação
.

2.

Candidato aprovado em 16º lugar para o cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto.

3.

Segundo o Edital 001/2020 – PMSVT, para o cargo de Vigia - espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, foram oferecidas 14 (quatorze) vagas de provimento imediato. Significa dizer que no mínimo existiam 14 cargos de provimento efetivo vagos.

4.

Disse intencionalmente “no mínimo” porque há nos autos cópia da Lei Complementar nº 1.254/2020, dispondo sobre a reorganização do PCCR dos servidores da Prefeitura Municipal de Salvaterra, cujo Anexo I indica um quantitativo de 40 (quarenta) cargos de Vigia, portanto há cargo vago disponível para viabilizar nomeação.

5.

Nessa trilha também houve concreta demonstração de inúmeras contratações precárias/temporários para desempenharem a função de Vigia em detrimento dos candidatos que participaram do certame, foram aprovados e restaram alocados no cadastro de reserva.

6.

O Plenário do STF (Tema 612) reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas restritivamente.

7.

Nesse diapasão, as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

8.

Com efeito, na medida em que a administração possui cargos de provimento efetivo vagos e agiu de forma a revelar inequívoca necessidade de nomeação imediata, inclusive realizando ocupação precária não cabe mais falar em discricionariedade quanto a escolha do momento em que realizará as nomeações ou aguardar o escoamento do prazo de validade.

9.

Presente essa moldura fática, mormente pela não indicação de prorrogação do prazo de validade dado o silêncio eloquente do Município
,
impõe concluir pela
existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata devendo ser mantida a sentença.

10.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800627-90.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: JOÃO FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI (OAB/PA 25.318)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL: FELIPE

JALES RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Prefeitura Municipal de Salvaterra realizou concurso público, Edital 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nessa seleção, para o cargo de Vigia - espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, foram oferecidas 14 (quatorze) vagas de provimento imediato. O impetrante logrou aprovação e classificação em 16º lugar.

Constou da narrativa inicial que 08 candidatos convocados e classificados dentro do quantitativo de vagas desistiram e/ou não compareceram. Em razão disso o impetrante aduziu que passou a figurar dentro do número de vagas, possuindo, assim, direito subjetivo a nomeação.

Requereu a concessão de medida liminar, no sentido de determinar ao Prefeito Municipal de Salvaterra que proceda a imediata convocação e nomeação do impetrante no cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar e a concessão da segurança em definitivo.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pleito liminar (ID 9483013).

Apesar de notificado o Prefeito Municipal de Salvaterra não prestou informações.

O Município de Salvaterra apresentou defesa processual aduzindo estar sofrendo com colossal inchaço nas despesas de pessoal sobretudo pelo deferimento de inúmeras liminares relativas ao certame ordenando nomeação sem ter havido qualquer planejamento quanto à convocação. Finalizou requerendo a denegação da segurança (ID 9483128).

Prolatada sentença concedendo a segurança ao impetrante concedendo prazo de 05 (cinco) dias, a partir da intimação, para cumprimento da determinação sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicada diretamente sobre o patrimônio do Prefeito Municipal de Salvaterra, a ser revertida em favor do impetrante (ID 9483132).

Autoridade intimada da sentença em 15/03/2022 (ID 9483137).

Autos remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença (ID 10599076).

Despachei determinando a intimação do Município de Salvaterra para informar se houve prorrogação do prazo de validade do certame tendo escoado o prazo sem manifestação (ID 12777877).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

É do conhecimento desta relatora que diversos processos relativos ao mesmo concurso público diariamente são distribuídos neste Tribunal.

O presente caso não trata de preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em razão do reaproveitamento de ex contratados (temporários) em vínculo comissionado como ocorreu nos autos do processo nº 0800438-15.2021.8.14.0091 também de minha relatoria.

Outrossim, considerando o prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022 não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação não obstante diligência desta relatoria (ID 12405843).

Dito isto, o caso sob exame versa sobre candidato aprovado em 16
º lugar para o cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, conforme o Resultado Final Homologado (ID 9482999 – Pág. 1), para o qual foram ofertadas 14 vagas de provimento imediato segundo o edital de abertura (ID 9482997 – Pág. 2).

Nota-se, assim, que se trata de candidato inicialmente aprovado fora do quantitativo de vagas.

A sentença reexaminada consignou entre as razões para concessão da ordem a existência de contratações precárias (63 temporários) na função de Vigia a sinalizar pela necessidade de toda essa mão-de-obra.

Nesse diapasão, cabe averiguar – como dito anteriormente – se no presente caso restou configurada hipótese de preterição do candidato impetrante pela contração precária de servidores temporários. Adianto que a resposta é positiva. Explico.

Segundo o Edital 001/2020 – PMSVT, para o cargo de Vigia - espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, foram oferecidas 14 (quatorze) vagas de provimento imediato. Significa dizer que no mínimo existiam 14 cargos de provimento efetivo vagos.

Disse intencionalmente “no mínimo” porque há nos autos cópia da Lei Complementar nº 1.254/2020, dispondo sobre a reorganização do PCCR dos servidores da Prefeitura Municipal de Salvaterra, cujo Anexo I indica um quantitativo de 40 (quarenta) cargos de Vigia (ID 9483010 – Pág. 8), portanto há cargo vago disponível para viabilizar nomeação.

Nessa trilha também houve concreta demonstração de inúmeras contratações precárias/temporários (ID’s 9483006 – Págs. 1 a 21; 9483007 – Págs. 1 a 23; 9483008 – Págs. 1 a 62; 9483009 – Págs. 1 a 3) para desempenharem a função de Vigia em detrimento dos candidatos que participaram do certame, foram aprovados e restaram alocados no cadastro de reserva.

O Plenário do STF reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Nesse diapasão, as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã
.

Assim já decidiram as Turmas do STF, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. BURLA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. I- A aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II- Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Precedentes do STJ (RMS nº 29.973/MA, Quinta Turma. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO. DJE 22/11/2010). III- A realização de processo seletivo simplificado, no caso ora apresentado, representou manifesta afronta à Lei Estadual nº 6.915/97, a qual regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, especificamente do inciso VII do seu art. 2º. IV- Com efeito, a disposição acima referida é clara no sentido de que somente haverá necessidade temporária de excepcional interesse público na admissão precária de professores na Rede Estadual de Ensino acaso não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. V- A atividade de docência é permanente e não temporária. Ou seja, não se poderia admitir que se façam contratações temporárias para atividades permanente, mormente quando há concurso público em plena vigência, como no caso em apreço. Essa contratação precária, friso uma vez mais, é uma burla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88. VI- Segurança concedida.” 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 649046 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012)

***

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Existência de candidatos aprovados em concurso público. 3. Contratação de temporários. 3. Preterição. Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 776070 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-053 DIVULG 21-03-2011 PUBLIC 22-03-2011 EMENT VOL-02486-02 PP-00320)

Com efeito, na medida em que a administração possui cargos de provimento efetivo vagos e agiu de forma a revelar inequívoca necessidade de nomeação imediata, inclusive realizando ocupação precária não cabe mais falar em discricionariedade quanto a escolha do momento em que realizará as nomeações ou aguardar o escoamento do prazo de validade. Nesse sentido decidiu o Egrégio Tribunal Pleno:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A DESISTÊNCIA DA SEGUNDA COLOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em síntese, no presente caso, o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários.

Além disso, narra que foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, ao passo que com a desistência da 2ª colocada, passaria a ter direito líquido e certo à sua nomeação e posse imediata.

2. No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e tendo a 2ª colocada desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, o impetrante, 9º colocado, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

3. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

4. No caso concreto, relevante destacar, ainda, a existência da Lei Complementar nº 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

5. Além disso, destaco a vigência da Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

6. Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual.

7. Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

8. Segurança concedida.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0803632-39.2020.8,14.0000, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/06/2021, decisão por maioria).

Presente essa moldura fática, mormente pela não indicação de prorrogação do prazo de validade dado o silêncio eloquente do Município (
ID 12777877),
impõe concluir pela
existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata devendo ser mantida a sentença.

ANTE O EXPOSTO, confirmo a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Data e hora registrada pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023